Tribunal: STF
Processo: HC 201841
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 664.913, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 05.04.2021, surpreendido com 687,25 g de crack e 57,56 g de maconha. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 664.913, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando que a reincidência na prática criminosa não justifica a imposição da custódia. Além disso, sustenta que “[n]ada de ilícito foi encontrado no imóvel do Paciente, inexistindo indícios da traficância”.
    5. Prossegue a narrativa para apontar “nulidade existente na prisão em flagrante decorrente do emprego indevido de algemas, argumentando que não havia qualquer dado concreto a justificar tal uso, não consta nos autos de prisão em flagrante qualquer notícia de resistência ou tentativa de fuga, nem nos depoimento dos policiais”.
    6. A defesa ressalta que a “custódia ante tempus é o último recurso a ser utilizado neste momento de adversidade, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos de internos, de forma a preservar a saúde de todos. Esse pensamento, aliás, está em conformidade com a recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares, ou ainda, pela prisão domiciliar.
    8. Decido.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    11. O entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. No caso, tal como assentou o Juízo de origem, “o autuado é egresso do sistema prisional, possui extensa folha de antecedentes (fls. 53/60), é reincidente específico, ostentando uma condenação transitada em julgado pela prática do tráfico de entorpecentes. O autuado ostenta mais uma condenação em Primeira Instância também pela venda ilícita de drogas, onde responde em liberdade provisória por força de Habeas Corpus (autos 1500056-02.2018.8.26.0592), o que não o impediu de, claramente desrespeitando as condições outrora impostas, insistir na prática reiterada do tráfico de entorpecentes”.
    13. Além disso, o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    14. Quanto a alegação de nulidade da “prisão em flagrante decorrente do emprego indevido de algemas”, verifico que o tema sequer foi analisado pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob dupla supressão de instâncias.
    15. Por fim, no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da pandemia do Covid-19, dou especial relevância à informação apontada pelo Tribunal estadual no sentido de que o paciente nem “sequer comprovou se encaixar no perfil da população carcerária prioritária”. 
     16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator